Tribunal: STF
Processo: ARE 1521016
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO JULGADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA FISCAL PAULISTA. MULTA. MULTA OBSERVANTE DA LEI. - O título executivo em pauta preenche os requisitos previstos no § 5º do art. 2º da Lei 6.830/1980 (de 22-9), faltando fundamento à arguida nulidade da certidão de dívida ativa. - Não houve excesso no valor da multa infligida à embargante, e foram observados a legislação pertinente e os princípios do não confisco, da segurança jurídica e da razoabilidade. - A partir da vigência da EC 113/2021, de 9 de dezembro de 2021, impõe-se a adoção da taxa do Selic para a compensação da mora e remuneração do capital. Não provimento da apelação” (fl. 2, e-doc. 79). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 88).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que deveria “ser reformado o acórdão recorrido, para o efeito de ser reconhecida a inconstitucionalidade da multa aplicada pelo PROCON/SP no auto de infração em tela, ou, subsidiariamente, ser determinada a sua redução em face da sua exorbitância” (fl. 15, e-doc. 97).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da repercussão geral (Temas 339 e 660) e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 114).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “demonstrou em seu recurso a contrariedade aos preceitos constitucionais previstos nos artigos 5º, LV, LIV, 93, IX e 150, IV, da CF/88, uma vez que houve violação direta pela decisão recorrida” (fl. 4, e-doc. 121).



    Assevera que “a aplicação da Lei 12.685/2007 não é objeto do presente recurso, e não busca a recorrente confrontar a penalidade aplicada com a demonstração de vulnerabilidade de lei ordinária. O que se busca, portanto, é a aplicabilidade do direito em consenso com os preceitos constitucionais, eis que a multa aplicada viola (e muito) princípios da constituição, não ensejando, portanto, a violação da Súmula 279 do STF” (fl. 4, e-doc. 121).



    Salienta que “a pena aplicada não tem qualquer relação com a infração cometida, não há congruência entre a infração e a pena aplicada. E tal incongruência, relacionada ao desrespeito ao critério da intensidade da lesão ou prejuízo causado, é facilmente aferível pela contraposição entre os valores das operações nas notas fiscais com a multa aplicada” (fl. 6, e-doc. 121).



    Ressalta que “não se está requerendo o reexame de prova, o que foi demonstrado acima serve apenas para evidenciar a desproporção da cobrança em face de preceitos constitucionais” (fl. 6, e-doc. 121).



    Enfatiza que “a penalização irrazoável, ou desproporcional, é, portanto, vedada expressamente pelo constituinte, não havendo que se falar em análise prévia de violação à legislação infraconstitucional, haja vista a contrariedade direta aos dispositivos constitucionais” (fl. 6, e-doc. 121).



    Pede o provimento do presente agravo.



    5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE, TEMA 339. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 133).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010 , publicada no DJe de 13.08.2010, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ 



    Quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese: 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    (...) Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este e quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõem, respectivamente, o art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º e o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (e-doc.114).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria infraconstitucional referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    8. Sobre a matéria remanescente referente ao alegado caráter confiscatório e à proporcionalidade da multa administrativa aplicada, por ter a empresa agravante atrasado a entrega ou deixado de registrar documentos fiscais na Fazenda Pública estadual, a Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia nestes termos:



    “Verifica-se que os títulos executivos em pauta apontam a natureza da dívida, seus fundamentos legais, as datas de vencimentos das prestações, bem como o valor da dívida e das multas infligidas, referindo também o nome do devedor, a data e o número da inscrição no registro da dívida ativa (e-págs. 73 e 236-9). 



    Além disso, os autos de infração ns. 0060536 e 0067658 lavrados contra a embargante indicam que deixou ela de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico de diversos documentos fiscais, apontando os números das denúncias dos consumidores, as datas da emissão das notas fiscais, bem como os seus valores. Por fim, indicou ter o fornecedor infringido o item 2 do § 1º do art. 7º da Lei paulista 12.685/2007 (de 28-8), regulamentada pelo Decreto estadual 53.085/2008 (de 11-6), aplicando-se a multa prevista no caput do referido artigo, nos valores correspondentes a 480 e 1140 Ufesp's, respectivamente, já considerando as reduções constantes no §2º desse mesmo artigo (e-págs. 194-5).



    (...) O rol do § 5º do art. 2º da Lei 6.830/1980, contendo os requisitos da certidão de dívida ativa tem o fim de coibir o Estado quanto a cobranças arbitrárias de valores, evadindo que dificulte a compreensão do suposto devedor a respeito do que lhe está sendo exigido, em detrimento do exercício de defesa. 



    A falta desses requisitos só leva à nulidade do título, porém, quando lhe torne dificultosa a impugnação. Não havendo sacrifício à ampla defesa e ao contraditório, deve reconhecer-se hígida a certidão, atendendo-se à indisponibilidade dos interesses públicos que alberga.



    (...) Averbe-se que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, ou seja, pode ser contrastada por provas em contrário, e na espécie, não prospera o argumento de falta de prova do fato ilícito e das condições de admissibilidade das denúncias, uma vez que o Procon juntou aos autos os relatórios das reclamações e denúncias dos consumidores e as informações prestadas pela embargante em cada uma delas (e-págs. 124-59), não se observando irregularidades nesses documentos, não basta a mera alegação, sendo imprescindível que esta venha acompanhada de prova objetiva e consistente, o que, na espécie, não ocorreu.



    A nota fiscal paulista gera ao consumidor créditos que podem ser utilizados para descontos de tributos, depósito em conta corrente e participação em sorteios, desse modo, a inobservância das regras quanto ao seu registro causa prejuízo ao consumidor, violando o dispositivo legal acima transcrito [art. 1º do Decreto estadual n. 53.085/2008].



    (...) Não houve excesso no valor das multas infligidas à requerente, e foi observada a legislação pertinente, assim como o foram os princípios do não confisco, da segurança jurídica e da razoabilidade” (fls. 5-8, e-doc. 79). 



     O exame das alegações da agravante e a análise da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre o pretenso caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, demandariam o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário Nacional, Lei estadual n. 12.685/2007 e Decreto estadual n. 53.085/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.465.979-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Nota fiscal paulista. Ausência ou atraso na emissão. Inração. Multa. Caráter confiscatório. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.466.344-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e do Consumidor. Programa ‘Nota Fiscal Paulista’. Lei estadual nº 12.685/07. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 3. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.276.672-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA ‘NOTA FISCAL PAULISTA’. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.500-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora